Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736032-59.2021.8.07.0000 PACIENTE: PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA, JHONATHAN VAZ BONFIM IMPETRANTE: DANIELE FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JHONATHAN VAZ BONFIM e PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF. Em breve síntese, assevera a impetrante que os pacientes foram denunciados em 04/08/2021, por supostamente integrarem organização criminosa armada, crime previsto no art. 2o, caput, e §§2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013. Diz que os pacientes estão presos preventivamente desde 12/08/2021. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, foi indeferido pelo Juízo. Diz que a prisão preventiva é medida de exceção, somente cabível quando estritamente necessária e devidamente fundamentada. Salienta que, conforme inquérito policial e peça acusatória, os pacientes não exerceram atividade de liderança dentro da suposta organização criminosa e os crimes imputados não teriam sido praticados com violência ou grave ameaça. Afirma que o paciente Jhonathan é primário, possui bons antecedentes e um filho de apenas oito anos de idade, que dele depende exclusivamente para o seu sustento. Além disso, ambos os pacientes possuem residência fixa e trabalho lícito, o que afasta a presunção de que a suas liberdades representariam perigo à ordem pública ou de que a prisão seria necessária por conveniência da instrução criminal. Aponta a grave situação a qual se encontram submetidos os pacientes em razão da pandemia, colacionando dados emitidos pela OMS, assim como recomendações expedidas pelo CNJ, que fundamentariam a concessão da liberdade aos pacientes. Pede a concessão da ordem liminarmente para que os pacientes sejam postos em liberdade. Subsidiariamente, que lhes sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, os presentes autos e os autos principais não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado, sendo imprescindíveis as informações detalhadas acerca do requerimento da prisão dos pacientes, da decisão que a decretou, assim como da decisão que indeferiu a sua revogação. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações pertinentes ao Juízo de origem, especialmente a cópia do pedido de prisão, da decisão que a decretou e da decisão que indeferiu a sua revogação. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator